Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717131-80.2021.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO SILVEIRA SANTOS, EDILBERTO DA GAMA MARQUES FILHO APELADO: EDILBERTO DA GAMA MARQUES FILHO, EDUARDO SILVEIRA SANTOS DESPACHO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por EDUARDO SILVEIRA SANTOS e EDILBERTO DA GAMA MARQUES FILHO contra a r. sentença exarada sob o ID 36016563. Na origem, EDUARDO SILVEIRA SANTOS ajuizou Ação de Despejo c/c Cobrança em desfavor de EDILBERTO DA GAMA MARQUES FILHO, com o objetivo de rescindir o Contrato de Locação firmado pelas partes e, consequentemente, a desocupação do imóvel. Postulou, ainda, a condenação do réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, acrescido de multa equivalente a 1 (um) mês de aluguel, perfazendo um total de R$7.368,78 (sete mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), devendo, ainda, arcar com os custos de reparo no imóvel, conforme previsão contratual. Para tanto, o autor afirmou que as partes celebraram Contrato de Locação, tendo por objeto o imóvel localizado a Casa 07, situada na QS 05, Rua 452, Águas Claras/DF, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em 20/08/2019 e com término previsto para 20/08/2020, pelo valor mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Destacou que em 20/07/2021 notificou o requerido para fins de desocupação do imóvel, em 30 (trinta) dias, contudo o réu, além de permanecer no imóvel, incorreu em mora com relação ao pagamento dos aluguéis desde esta data. Em resposta, o requerido apresentou contestação e pedido contraposto (ID 36015944), requerendo a gratuidade judiciária e arguindo, preliminarmente, a incompetência relativa, em razão do foro de eleição. No mérito, deduziu pedido contraposto, consistente na repetição de indébito (simples ou em dobro), sob o fundamento de que efetuou o pagamento dos aluguéis dos meses de agosto e outubro de 2021. Requereu, assim: (i) condenação do autor ao pagamento em dobro das parcelas já pagas (agosto e outubro de 2021; (ii) a compensação quanto aos valores de alugueis dos meses de setembro e novembro de 2021, além de formular proposta de acordo quanto ao saldo devedor remanescente; (iii) a declaração de nulidade da cláusula contratual décima quinta, por contrariar a Lei do Inquilinato; (iv) a improcedência do pedido de reparo no imóvel, em face da não realização da vistoria final; (v) a improcedência do pedido de pagamento da multa contratual, em razão da conversão do contrato para prazo indeterminado. Sobreveio a r. sentença (ID 36016563) recorrida pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (a) decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes; (b) condenar a parte ré ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos a partir de agosto de 2021 até a efetiva desocupação do imóvel (06/01/22), devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual (se houver), a contar da data do vencimento de cada obrigação e, ainda, (c) condenar a parte ré ao pagamento da multa contratual prevista no parágrafo único da cláusula décima oitava, devidamente acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da data da citação. O pedido contraposto foi julgado procedente para: (a) condenar o autor a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente a título de aluguel (meses de agosto e outubro de 2021) além de (b) condenar o autor ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa. Diante da sucumbência mínima do autor, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, c/c 86, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Opostos Embargos de Declaração pelo réu, o magistrado a quo a eles negou provimento (ID 36016572), sob o fundamento de que o embargante não requereu a gratuidade da justiça em sua contestação. Irresignadas, as partes recorreram. No recurso de apelação interposto no ID 36016576, o réu afirma, preliminarmente, ter deduzido o pedido de gratuidade judiciária em sua peça de resistência, tendo tal pleito sido desconsiderado em razão de formalismo extremo, desguarnecido de fundamentação legal. Reprisa, assim, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, reafirma a existência de contradição no julgado, uma vez que a sentença condenou o autor a restituir em dobro os valores já adimplidos quanto aos meses de agosto e outubro de 2021, tendo, porém, atribuído-lhe o ônus quanto ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir de agosto de 2021 até a efetiva desocupação do imóvel (06/01/22). Reitera, ainda, os argumentos iniciais quanto ao pagamento da multa contratual, em razão da conversão do contrato para prazo indeterminado e ausência de vistoria final. Por fim, destaca a necessidade de rateio equitativo dos honorários sucumbenciais, em razão da sucumbência recíproca e equivalente. Com estes argumentos, postulou o conhecimento e total provimento do recurso. O autor interpôs recurso de apelação (ID 36016578), refutando a repetição do indébito e a existência de má-fé, obtemperando que considerou, em prol do réu, os pagamentos efetuados nos meses de agosto e outubro de 2021 como referentes aos pagamentos dos meses atrasados de maio e junho de 2021, os quais não foram incluídos na inicial. Assim, postula o recebimento do recurso em seu duplo efeito. Ao final, requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja afastada a condenação em litigância de má-fé e repetição, em dobro, do indébito. Subsidiariamente, pleiteia a condenação à restituição do valor indevido na forma simples. Preparo recolhido (IDs 36016579 e 36016580). O réu ofertou contrarrazões (ID 36016586) em que reprisa os argumentos deduzidos na contestação, sustentando a correta aplicação do direito ao caso e postulando a manutenção da sentença, no particular em que condena o autor. Em contrarrazões (ID 36016589), o autor impugna o pedido de gratuidade judiciária, em razão da ausência de comprovação acerca da hipossuficiência. Ao final, postula o não provimento do recurso interposto pelo requerido. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o réu deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, muito embora tenha firmado declaração de hipossuficiência no primeiro grau de jurisdição (ID 36015946), e formulado o benefício da gratuidade de justiça em contestação, o apelante não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, em especial a eventual inexistência de atividade laboral remunerada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do réu, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo do comprovante a sua condição financeira, da cópia de sua CTPS, ou do comprovante de rendimentos, extratos bancários e fatura de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2022 às 12:57:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora